Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28088857, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais referentes ao servidor AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO. Refeitos os cálculos (ID: 28330568), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 30990209). Pois bem. Conforme memória de cálculo constante do ID: 8947065 - pp. 19/20, deduzida a cota-parte, o valor devido ao servidor AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, para os meses de abril de 1997 a abril de 2001, a título de auxílio alimentação, é de R$ 84,15 (oitenta e quatro reais e quinze centavos). Diante disso, intime-se a parte exequente para dizer se concorda com os valores apurados pelo Distrito Federal (ID: 30990210). Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador